Tribunal: TJES
Processo: 5000506-86.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000506-86.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NAGLEIDSON SILVA DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
NANGLEIDSON SILVA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria, pelo fato de não existir nenhuma prova de que o paciente tenha agredido a vítima, mas somente o depoimento da mesma. Aduz ainda ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 4176937).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4259584).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4361026).

Eis o breve relatório.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
NANGLEIDSON SILVA DOS SANTOS
, contra suposto ato coator praticado pela
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, que decretou a prisão preventiva do réu.

O impetrante sustenta ausência de indícios de autoria, pelo fato de não existir nenhuma prova de que o paciente tenha agredido a vítima, mas somente o depoimento da mesma. Aduz ainda ausência de fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva. Deste modo, requer a concessão da liminar para que seja determinada a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (ID 4176937).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4259584).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 4361026).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 121, §2º incisos I e III c/c art. 14, inciso II do Código Penal, tendo como vítima Patrícia da Costa Claudiano.

De acordo com a denúncia, a vítima foi agredida na região da cabeça com pedaços de madeiras pelo paciente e mais outros dois indivíduos, não identificados. Consta ainda, que o paciente é integrante de facção do tráfico de drogas da região e atribuía à vítima a responsabilidade pela apreensão de materiais ilícitos que eram armazenados na casa dela, a seu mando.

Primeiramente, convém destacar que não há espaço para discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Ademais, considerando deficiente instrução do
writ
em relação às provas produzidas no inquérito policial, não sendo juntado nem mesmo o depoimento da vítima, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1. A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

Prosseguindo, vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Ao que se extrai da decisão que decretou a prisão preventiva, a magistrada fundamentou devidamente a necessidade da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito demonstrada pelo modus operandi, situação que se mostra relevante à manutenção da ordem pública, além da existência de registros criminais. Vejamos:

“
(...) Em análise ao Sistema de Automação do Poder Judiciário “E-Jud”, constata-se que o denunciado possui outros 03 (três) registros que tramitam em segredo de justiça na Vara da Infância e Juventude e uma condenação a 05 anos de reclusão, em um processo que tramita na 5ª Vara Criminal da Serra, tratando-se do delito de tráfico de drogas (autos de nº 0026634-60.2018.8.08.0048).

Além dos registros acima, a denúncia narra um crime praticado com violência e destemor, em que o denunciado desferiu vários golpes com pedaço de madeira na vítima Patrícia da Costa Claudiano – isso porque ela não aceitou que o acusado guardasse objetos ilícitos em sua residência.

Diante desses elementos e tratando-se de crime cometido com violência concreta, não resta dúvida que a liberdade do réu coloca em risco toda a sociedade e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, não se mostram adequadas. (...)”

Não se pode olvidar que o crime pelo qual responde o paciente é de extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade, gerando instabilidade social, justificando-se a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Desta forma, não há que se falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, pois o
modus operandi
de execução do delito, o qual foi praticado em concurso de agentes e motivado pelo tráfico de drogas, sendo a vítima atingida com golpes de madeira na cabeça, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar.

Ademais, conforme entendimento do STJ,
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022).

De se observar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão, como no caso em tela.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. DISCUSSÃO SOBRE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1 – O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

2 - A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando do modus operandi de execução do delito, o qual foi praticado em concurso de agentes e motivado pelo tráfico de drogas, sendo a vítima atingida com golpes de madeira na cabeça, demonstram a gravidade concreta do delito, a autorizar a segregação cautelar. Além do fato do paciente possuir outros registros criminais.

3- Ordem conhecida e denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.